Tribunal: TJSP
Processo: 1003235-86.2016.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Embargos à execução – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Perícia contábil – Desnecessidade –
Contrato de venda de ponto comercial - Título executivo extrajudicial – Prescrição – Inocorrência - Dívida líquida – Prazo de

Ementa:
Embargos à execução – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Perícia contábil – Desnecessidade –
Contrato de venda de ponto comercial - Título executivo extrajudicial – Prescrição – Inocorrência - Dívida líquida – Prazo de cinco anos, contado do a partir do vencimento da última parcela, não decorrido – Alegação de excesso de cobrança de honorários advocatícios, nos cálculos do exequente – Não reconhecimento – Ausência de demonstração – Artigo 373, I do CPC – Não atendimento - Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.